Tribunal: TJDFT
Processo: 0727295-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727295-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE D E S P A C H O Vistos, etc. Com a renúncia noticiada pelos advogados dos poderes que lhes foram constituídos na procuração de ID 13187169, diante da notificação pessoal da agravante via postal (ID 14274544), e tendo informações de constituição de nova causídica na origem (ID 14735854), determino que se reitere a notificação da agravante (AZENATE FLORENTINA FERREIRA), por meio da nova advogada (Dra. DREIDE BARROS DA CONCEIÇÃO, OAB/DF no 35434), para ciência da decisão e do despacho anteriormente proferidos nos autos (IDs 13030832 e 13748388), bem como para regularizar sua representação processual nesta instância recursal, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de se evitar eventual nulidade, oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito, sob pena de preclusão do decido nos autos até o presente momento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 06 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator